Tribunal: TJMT
Processo: 1034971-02.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034971-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (RECORRENTE), QUESIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 052.548.351-92 (ADVOGADO), TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA - CNPJ: 13.432.810/0001-69 (RECORRIDO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recorrente:
Bethânia Meneses Dias

Recorrido:

Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA – ESTORNO NÃO REALIZADO – ILEGITIMIDADE AFASTADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a empresa de recorrida é solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação do serviço, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recorrente:
Bethânia Meneses Dias

Recorrido:

Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bethânia Meneses Dias
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 214425340): reconheceu ilegitimidade passiva do hotel e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214425342)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial, para que seja restituída em dobro o valor pago pela hospedagem e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Contrarrazões
(Id. 214425348): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1034971-02.2023.8.11.0003

Recorrente:
Bethânia Meneses Dias

Recorrido:

Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda.

VOTO

Colendos Pares:

Da narrativa dos fatos a autora alega que em 31/07/2023 adquiriu os serviços de hotelaria da empresa recorrida por intermédio da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., com hospedagem para quatro pessoas pelo período de 09 a 14/02/2024, pagamento efetuado mediante PIX no valor de R$ 13.677,16 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), com a confirmação do voucher da hospedagem documento apresentado em Id. 214425310.

Aduz que ao tomar conhecimento de que a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., intermediadora da compra, encontrava-se em recuperação judicial, entrou em contato com o hotel via e-mail para confirmar sua reserva, contudo foi surpreendida com o cancelamento das estadias anteriormente liberadas.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das reservas (Id. 214425311 e Id. 214425309), corroboram a versão autoral.

Cinge-se o presente recurso reconhecer a legitimidade passiva do hotel e consequentemente a sua responsabilização pela
reparação material e moral dos prejuízos suportados pela autora.

O hotel recorrido por sua vez afirma ser parte i
legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a reserva, o cancelamento realizado ocorreram diretamente com a empresa intermediadora a 123 Viagens e Turismo Ltda.

Primeiramente a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, isso porque a recorrida integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que a recorrente foi submetida à situação de desgastante emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando o fato de que estava em outro país, sem qualquer assistência prestada pela empresa, e teve que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
RESERVA DE IMÓVEL PELA INTERNET - PAGAMENTO EFETUADO - HOSPEDAGEM INDISPONÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO
- RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 5- O consumidor que reserva locação de imóvel através do site, efetua pagamento, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz jus ao ressarcimento integral do valor pago. 6- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000786-35.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL
– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO COMPROVADO – SUGESTÃO DE NOVO LOCAL – NECESSIDADE DE ESPERAR POR CERCA DE QUATRO HORAS SEM ACOMODAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado representa falha na prestação do serviço. Em que pese a parte Recorrente tenha buscado solucionar o impasse mediante a sugestão de um novo local para a hospedagem, o promovente precisou esperar por cerca de quatro horas com toda as malas na rua, o que enseja indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008649-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, valor que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao dano material, defiro o pedido de restituição o valor da hospedagem de
R$ 13.677,16 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos)
que deverá ocorrer na forma simples.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida restituir a autora o valor de R$ 13.677,16 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos)

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir data do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e ao pagamento de indenização
a
título de danos morais no valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024